Tribunal: TJES
Processo: 5008750-05.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008750-05.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZETE SANTOS DE SOUZA DAMACENO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora
,
em face da sentença (id. 4629632) que julgou extinto o feito, reconhecendo o mérito, ante a ocorrência da prescrição.

Extrai-se da inicial, em síntese, que a autora em 25/07/2019 tomou conhecimento de que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito sem que houvesse qualquer débito a justificar a medida, motivo pelo qual, ingressou com a presente demanda postulando pela reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não cabe ao magistrado não considerar as alegações da recorrente como verdadeiras se a requerida não as impugnou, de forma que não caberia ao Juiz considerar a data inicial do prazo prescricional de acordo com a data constante do documento de negativação, que não estava com a recorrente, postulando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, inicialmente sabe-se que a prescrição é uma matéria de ordem pública, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição. Pois bem, não se trata o caso de não se considerar as alegações da autora como verdadeiras face a não impugnação da ré, mas sim de reconhecimento da prescrição, cujo termo inicial ocorre quando da ciência do fato danoso, no caso, da ciência da negativação.

Pois bem, verifica-se dos autos que o documento juntado pela própria autora, id. 4329627, foi impresso e está datado de 22/03/2019 e que, portanto, deve-se considerar essa data como aquela em que a recorrente tomou ciência da negativação, de modo que possuía três anos, a partir de então, para postular reparação moral, conforme determina o artigo 206,§3º CPC.

A alegação de que o documento não estava com a autora não prospera, vez que a autora estava de posse do papel, tendo inclusive anexado o mesmo aos autos. Assim, não restam dúvidas de que o direito da autora em demandar a ré, postulando reparação moral já havia prescrito quando do ajuizamento da demanda (25/07/2022), motivo pelo qual,

entende-se pela manutenção da r. Sentença de piso.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)